Tribunal: TJMT
Processo: 0041214-74.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:0041214-74.2014.8.11.0041

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Indenização por Dano Material, Efeitos]

Relator:
Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PROSPECTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 09.813.740/0001-11 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (EMBARGANTE), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), GUSTAVO MILHAREZI MENDONCA - CPF: 931.640.251-49 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS - CPF: 699.598.621-00 (ADVOGADO), SANDRO TICIANEL - CPF: 654.698.521-72 (ADVOGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), IRENE HURTIAK LAZZA RETTI - CPF: 768.883.809-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIA DE FATIMA MASSERA KOPKE - CPF: 313.300.539-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FAVERNEI MULLER LAZZARETTI - CPF: 055.492.139-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURI ADOLFO KOPKE - CPF: 004.303.239-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO TUPAN - CPF: 141.020.219-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADOS PELO 3º VGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) E 4º VOGAL (DES. GUIOMAR TEODORO BORGES), VENCIDA A 1ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) E O 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), QUE VOTARAM PELO ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –PRELIMINAR – NULIDADE DO JULGAMENTO – IRREGULARIDADE NAS CONVOCAÇÕES – INOCORRÊNCIA – NULIDADE ALGIBEIRA - PRELIMINAR REJEITADA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBIIDADE – EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

Ausente o Desembargador que participou do julgamento da apelação, nada impede a convocação de outro para julgamento dos Embargos de Declaração, assim como, para aplicar a técnica do artigo 942 do CPC, proceda com a substituição da convocação, nos termos
do termos
do artigo 23-A §3º., do Regimento Interno (ordem de antiguidade e o rodízio entre os convocados, mediante escala prévia mensal).

Além disso, ainda que superada a regularidade
“A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta”
( REsp
1.714.163/SP).

Os Embargos de Declaração se destinam a sanar vícios, qual seja, de sanar obscuridade, contradição omissão ou ainda erro material, nos termos
do art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica, apenas mero descontentamento com o que foi decidido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOSÉ PUPIN (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
contra acordão sob minha relatoria que
“POR MAIORIA, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, 3º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) E 4º VOGAL (DES. GUIOMAR TEODORO BORGES), VENCIDOS O 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) E A 1ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGIONE PÓVOAS) QUE VOTARAM PELO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES E PROVIMENTO DA APELAÇÃO.”.

Preliminarmente defende a nulidade do julgamento, sob o fundamento de irregularidade na composição da Turma Julgadora.

Explica que inicialmente o recurso de apelação foi julgado por mim, Des. Joao Ferreira Filho e Nilza Maria Possas De Carvalho, contudo, os Embargos de Declaração do respectivo acordão foi julgado sem a participação da Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, em ofensa ao artigo 256 §1º., do RITJMT.

Pondera ainda que, para as hipóteses de aplicação da técnica de julgamento estendido, em casos de resultado não unânime da apelação cível, necessariamente para a composição da 1ª Câmara de Direito Privado, serão convocados Desembargadores membros da 2ª Câmara de Direito Privado, que é composta pelo Sebastião de Morais Filho, Maria Helena
Gargaglione
Póvoas e
Marilsen
Andrade
Addário
, sendo que, conforme certidão de ID 181031740 o julgamento dos Embargos de Declaração após aberta a divergência pela não unanimidade, deveria ter sido realizado com a participação dos Excelentíssimos Desembargadores Sebastião de Moraes Filho e
Marilsen
Andrade
Addário
. Contudo, a Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
não participou do julgamento, ocasionando a nulidade.

Afirma que é essencial que os julgadores dos Embargos sejam àqueles que conhecem de forma profunda o recurso de apelação.

Ao final requer
“seja declarado a nulidade do julgamento dos
aclaratórios
, bem como que seja realizado novo julgamento com a participação de todos
os Desembargadores que julgaram o recurso de apelação, bem como dos membros convocados da 2ª Câmara de Direito Privado.”.

No mérito defende contradição no acordão, ao argumento de que restou reconhecida a relevância da matéria em sede de Embargos de Declaração.

Aponta ainda omissão, posto que a exposição dos fatos pela Embargada é exclusivamente atinente à comissão de corretagem; complementa:
“Embora amplamente demonstrado nos
aclaratórios
de Id.169063198, a ausência de enfrentamento quando a causa de pedir exposta na exordial, o v. acórdão recorrido permaneceu silente quanto a causa de pedir e ao pedido expressamente formulada pela Embargada na ação.”.

Alega que a questão da indenização por ato ilícito de forma autônoma à comissão de corretagem, tendo por conduta ilícita a suposta omissão do contrato imobiliário, não foi objeto da sentença e sequer foi debatida em primeiro grau, configurando, portanto, Supressão de Instância.

Defende ainda omissão quanto aos documentos de id 145842142 – pág. 27 e id 145842142 – pág. 28 – intenção de compra e telegrama e aplicação dos
arts
. 265, 277, 402 e 722 do Código Civil.

Ao final requer seja realizado novo julgamento, com acolhimento da preliminar; alternativamente que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

VOTO
(
PRELIMINAR

(NULIDADEDO JULGAMENTO - IRREGULARIDADE NA COMPOSIÇÃO DA TURMA JULGADORA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Defende o Embargante a existência de duas causas de nulidade quanto ao julgamento dos Embargos de Declaração.

A primeira é o fato de que a Desa. Nilza Maria Possas De Carvalho foi a vogal que participou do julgamento da apelação, portanto, ela quem deveria integrar o julgamento dos Embargos de Declaração; a segunda tese é que após aberta a divergência pela não unanimidade, deveria ter sido realizado com a participação dos Excelentíssimos Desembargadores Sebastião de Moraes Filho e
Marilsen
Andrade
Addário
. Contudo, a Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
não participou do julgamento, mas, o Des. Guiomar Teodoro Borges, ocasionando a nulidade.

Pois bem.

A nulidade não comporta acolhimento, por duas razões principais: a regularidade do procedimento e a ocorrência de nulidade de algibeira.

Quanto a regularidade do procedimento, o artigo 256, §1º., do regimento interno prevê que, o julgamento dos Embargos
sempre que possível
competirá aos próprios prolatores da decisão recorrida, de modo que, havendo ausência de um dos componentes do julgamento do acordão Embargado, nada obsta a convocação de outro Desembargador, conforme ocorreu no caso, da Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas.

Aliás, desde a sessão de julgamento, na qual o Des. João Ferreira Filho pediu vista, aos 12 de julho de 2.023, a parte já tinha conhecimento da composição do julgamento com a Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas e nada suscitou.

Ainda, quanto a regularidade do julgamento, depreende-se que houve a substituição da Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, membro de
2º Turma
de Direito Privado, em razão da sua ausência, pelo Des. Guiomar Teodoro Borges, em observância ao disposto no artigo 23-A §3º., do Regimento Interno (ordem de antiguidade e o rodízio entre os convocados, mediante escala prévia mensal), vejamos:

“Art. 23-A - Na hipótese de resultado não unânime da apelação cível e de agravo de instrumento interpostos em face de decisão parcial de mérito, e de apelação criminal, por ato infracional (ECA), quando prejudicial ao adolescente, nos termos do artigo 942 do Código de Processo Civil, serão
oral
das partes e eventuais terceiros perante os novos julgadores, observados os seguintes critérios:

(...) § 3º As convocações de que tratam os incisos I a IX serão realizadas pelo Presidente da Câmara,
observados a ordem de antiguidade e o rodízio entre os convocados, mediante escala prévia mensal
.”
(destaquei)

Além disso, da mesma forma que a situação apreciada anteriormente, a composição do
quórum
com o Des. Guiomar Teodoro Borges já era de conhecimento da parte Embargante desde 12/09, inclusive na sessão subsequente foi ele quem pediu vista (19/09), e, em nenhum momento, a Embargante suscitou qualquer nulidade/questão de ordem.

Dito isto, não posso deixar de apontar a título exaustivo que, ainda que reconhecida qualquer nulidade, tem-se o pedido de nulidade com a tese de irregularidade no julgamento dos Embargos de Declaração, só foi suscitada pela Embargante agora, ou seja, no momento tipo como conveniente, traduzindo-se em estratégia rechaçada pelo STJ (“nulidade de algibeira”) e por este Tribunal.

Como se sabe, eventual nulidade deve ser suscitada pela parte interesse na primeira oportunidade que tenha; no caso, conforme dito anteriormente, a participação da Desa. Maria Helena ante a ausência da Desa. Nilza já era de conhecimento da parte desde julho de 2.023.

Ademais foram várias sessões adiadas (18/07, 10/08, 22/08) e, em nenhum momento foi suscitada nulidade.

Da mesma forma ocorreu com o Des. Guiomar Teodoro Borges que participou da sessão do dia 12/09, aguardou pedido de vista e, posteriormente, na sessão do dia 19/09, ele mesmo quem pediu vista dos autos.

Ocorre que, após a conclusão da aplicação da técnica, com o pedido de vista do Des. Guiomar, a situação se concretizou de forma desfavorável as pretensões do Embargante, e, aí sim, decidiu invocar as nulidades, em novo Embargos de Declaração, o que é inaceitável.

Nesse cenário, ainda que houvesse qualquer nulidade
“A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta”
( REsp
1.714.163/SP).

Pelo exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOSÉ PUPIN (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
contra acordão sob minha relatoria que
“POR MAIORIA, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, 3º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) E 4º VOGAL (DES. GUIOMAR TEODORO BORGES), VENCIDOS O 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) E A 1ª VOGAL (DESA.
MARIA HELENA GARGAGIONE PÓVOAS) QUE VOTARAM PELO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES E PROVIMENTO DA APELAÇÃO.”.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – OMISSÕES– VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda para fins de prequestionamento, não havendo qualquer dos vícios indicados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.”.

Pois bem.

São os seguintes os pontos principais invocados pelo Embargante: i) omissão quanto a causa de pedir (comissão de corretagem);
ii
) omissão quanto aos documentos de id 145842142 – pág. 27 e id 145842142 – pág. 28 – intenção de compra e telegrama e aplicação dos
arts
.
rts
. 265, 277, 402 e 722 do Código Civil.

Contudo, restou devidamente claro no acordão dos Embargos de Declaração rejeitados por maioria que se trata de Ação de Indenização por Ato Ilícito praticado pelo Embargante que obstou o Embargado do recebimento da Comissão de Corretagem.

Da mesma forma, restou esclarecido que o juiz sentenciante é quem deu interpretação diversa a causa de pedir, entendendo tratar-se de ação de cobrança de corretagem. Ocorre que, pelo efeito devolutivo integral do qual é dotado o recurso e apelação, a matéria foi apreciada a luz dos pedidos contidos na inicial.

Conclui o acordão que
“Não resta dúvida que a inicial versa sobre responsabilidade civil por danos causados à Embargada, por ter dado causa ao não recebimento da comissão de corretagem do negócio de compra e venda.”
e não ação de cobrança de corretagem. Não há falar em Supressão de Instância ou Inovação Recursal, posto que a inicial é clara nesse sentido.

Também quanto aos documentos mencionados como omissão, o acordão expresso:
“Os documentos mencionados como omissão, foram utilizados como razões para decidir; contudo, contrário aos interesses dos Embargantes, inclusive o acordão traz trecho dos termos.”.

Acrescento que ao magistrado que julga o processo é concedida discricionariedade consistente na livre intepretação da prova, de forma devidamente fundamentada.

No caso, a interpretação dos documentos mencionados a luz do conjunto probatório, me convenceram de que o Termo “Intenção de Compra de Imóvel Rural” deu ciência ao Embargante de que qualquer negociação envolvendo a área em questão garantia o pagamento da comissão a Embargada. Ocorre que a negociação foi realizada posteriormente às escondidas da parte Embargada, de forma a impedir o recebimento a que fazia jus, constando inclusive no contrato sigilo, ocasionando danos a Embargada.

Aliás, oportuno rememorar trecho do acordão principal, no sentido de que o reconhecimento do serviço de intermediação realizado pela apelada não é negado pelo apelante, inclusive o crédito foi arrolado como nos autos de recuperação judicial (conforme se vê da tabela de id. 1713714, do AI 1002022-07.2018.8.11.0000, contudo, posteriormente foi excluído pelo Administrador Judicial), o que também, de certa forma, confirma ser sabedor do prejuízo causado à apelada.

E ainda que:
“Também não posso deixar de anotar que todas as partes envolvidas, principalmente o apelante José
Pupin
é pessoa extremamente conhecedora dos mundos dos negócios, participa de várias negociações que são intermediados por corretores, imobiliárias, advogados, sabedor, portanto, da responsabilidade advinda da conduta de celebrar negócio, às escusas do profissional que se esforçou para aproximação das partes, tanto é que, no caso, preferiram negociar com cláusula de sigilo, conforme já registrei na decisão. Agir assim é totalmente contraditório com a tese de que assinou o termo apenas para garantir que a imobiliária recebesse a corretagem do proprietário; quando, repito, em conluio com proprietário, negociaram às escuras da imobiliária.”.

Por fim, não há falar em contradição posto que o voto vencedor é no sentido de ausência de qualquer vício do artigo 1.022 do CPC.

Nesse cenário, novamente, ausente de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material no acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual os Embargos devem ser rejeitados.

Por fim, vê-se a matéria de mérito é exatamente a mesma dos Embargos de Declaração anteriormente interpostos, que teve ampla discussão e que já havia advertência quanto a possibilidade de aplicação de multa; quanto a preliminar de
nulidade, conforme fundamentação, se trata de manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual;
assim, nos termos do artigo 1.026, §2º., do CPC, fixo ao embargante a imposição de multa no importe de 0,5% do valor atualizado da causa.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

Cabe a parte insatisfeita com o resultado do julgamento interpor o recurso cabível, mas, não por veio dos Embargos de Declaração.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,nos termos do artigo 1.026, §2º., do CPC, fixo ao embargante a imposição de multa no importe de 0,5% do valor atualizado da causa.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (4º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 20 DE FEVEREIRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDO DO PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS). O RELATOR REJEITOU OS EMBARGOS; O 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), 3º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) E 4º VOGAL (DES. GUIOMAR TEODORO BORGES) AGUARDAM.

SESSÃO DE 12 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

EGRÉGIA TURMA:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração oposto por
JOSÉ PUPIN
e
VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) –
Id-194882189
,
contra julgamento proferido nos Embargos de Declaração (Id-191074749) anteriormente oposto pelos mesmos Recorrentes perante o Recurso de Apelação n. 0041214-74.2014.8.11.0041.

Alegam equívoco no julgamento, máxime quanto a composição dos membros da turma julgadora.

Afirmam ainda, omissão no acórdão recorrido concernente a relevância das matérias levantadas pelos Embargantes e que não foram objeto de análise no acórdão embargado, bem como contradição que se extrai dos argumentos trazidos quando do julgamento do recurso.

Sustentam que desse modo, reconhecida a relevância da matéria arguida em sede de Embargos de Declaração, é certo que a recusa no enfrentamento dos pontos colacionados no recurso, demonstram a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, já que versa sobre matéria de responsabilidade civil por danos
causados à parte Embargada, por ter dado causa ao não recebimento da comissão de corretagem do negócio de compra e venda.

Ao final, pugnam pelo provimento dos Embargos para o fim de sanar as omissões e contradições apontadas, consequentemente, sejam aplicado efeito infringente ao recurso para o fim de reformar o acórdão recorrido que houve por manter a sentença de primeiro grau.

Quando do início do julgamento concluiu o
Relator –

Des. Sebastião Barbosa Faria
pela rejeição dos Embargos.

Diante da temática em comento pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria em discussão.

Pois bem.

Inicialmente tenho como equivocada a alegação dos Embargantes quanto à composição dos membros da turma julgadora, inexistindo ao caso propalada nulidade no procedimento de convocação.

Isso
porquê
havendo ausência de um dos componentes da Câmara, nada obsta de ser procedida a convocação de outro membro de outra Câmara, assim como ocorreu com esta julgadora, sendo referida normatização advinda pela regra do art. 256, §1º do RIT/JMT.

Outrossim os Embargantes tinham prévio conhecimento da composição dos membros que iriam proceder ao julgamento do recurso, todavia, deixaram para arguir referida nulidade somente agora nesse momento.

Portanto, resta como equivocada a alegação suscitada pelos Embargantes quanto à nulidade na convocação dos membros que procederam ao julgamento de seu recurso de modo que imperativo se faz a ratificação trazida no voto do eminente Relatora quanto a aludido ponto.

Todavia, no que concerne a matéria meritória, novamente procedi à revisão de todo o processo eletrônico, principalmente quanto aos pontos alegados pelos Embargantes como omissos e que de sua análise levaria a incidência do efeito infringente do presente recurso.

Dentro disso, peço vênia ao eminente Relator para divergir de seu voto.

Denota-se dos autos que a matéria em discussão envolve responsabilidade civil por supostos danos causados à parte Embargada, por não ter procedido ao pagamento da comissão de corretagem concernente ao contrato de compra e venda de imóvel rural.

Observa-se dos autos que a conduta dos Embargantes ao celebrar outros contratos com os proprietários dos imóveis rurais
“omitindo tais negócios da autora com o propósito e negar a comissão devida”
não
esta
apta a justificar a responsabilização civil a fim de acolher os pedidos deduzidos na petição inicial proposta pela Embargada.

Isso porque a causa de pedir trazida pela Embargada em sua petição inicial é justamente atinente à comissão de corretagem,
verbis
:

“O Réu assumiu responsabilidade por garantir a comissão de corretagem na formalização do negócio com os proprietários do imóvel, mas, optou por concluí-lo em 08/09/2011 omitindo a comissão de corretagem devida à Autora, seja por excluí-la do contrato firmado com os proprietários no valor de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), seja por excluir não só a Autora como até mesmo os proprietários, no contrato firmado com Tiago
Dorilêo
no montante suplementar de R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais)”

Portanto, a causa de pedir vincula o julgador quanto a análise dos fatos, tanto que continua a Embargada em sua exordial,
verbis
:

“A responsabilidade civil do Réu para indenizar os danos materiais sofridos pela Autora relativos à comissão de corretagem não recebida pelas transações também é indiscutível.”

Contudo, o
Termo de Intenção de Compra de Imóvel Rural
ora em questão, assinado pelos Embargantes diz expressamente que as partes
“firmam este termo de intenção para que surta os efeitos legais perante os vendedores proprietários da área em questão, de forma que numa eventual negociação a empresa apresentada tenha garantido as comissões conforme contrato a parte já firmado entre Vendedor e Corretor”

Percebe-se das alegações trazidas pela Autora/Embargada que teria havido
“Autorização para Venda de Imóvel (Opção com Exclusividade e Confidencialidade)”,
outorgada pelos proprietários do imóvel
Favernei
Muller
Lazaretti
,
Sérgio
Tupan
e
Mari Adolfo Kopke
em favor da Recorrida.

Contudo, analisando detidamente os elementos constantes dos autos, referida autorização nunca foi assinado pelo Embargante
José
Pupin
,
mas apenas pelos pretensos vendedores outorgando poderes à Embargada para venda da área rural, dispondo no item n 02 da referida autorização que
“o proprietário pagará, a título de honorários (comissão) de corretagem, o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o
preço da venda acima descrito, no ato do recebimento do sinal e princípio de pagamento; ou da lavratura da escritura pública; ou do compromisso particular de compra e venda; ou da permuta; ou outro documento ou ato que garanta o negócio a ser concretizado”.

A única obrigação em que o Réu/Embargante assumiu com a Autora/Embargada foi de proceder a garantia de
“pagamento da comissão de corretagem, nos termos da Autorização de Venda com Exclusividade firmada em 16/09/2010 com os proprietários do imóvel rural”,
contudo, referida autorização estabelecia que a comissão deveria ser paga pelos vendedores e não pelo comprador
, portanto, a conduta do Embargante
José
Pupin

em celebrar outros contratos

com os proprietários dos imóveis
“omitindo tais negócios da autora com o propósito de negar a comissão devida”,
não
esta
apta a justificar o acolhimento da ação, ou seja, a responsabilização do Embargante pelo pagamento da comissão.

Dentro dessa linha de raciocínio, muito embora a parte Embargada tenha sofrido prejuízo por não ter recebido a comissão que busca na presente ação, não se pode estabelecer qualquer nexo de causalidade entre os fatos articulados na exordial,
posto que não era o Embargante o contratualmente obrigado ao pagamento.

Assim, poder-se-ia cogitar que a conduta do Embargante – de aquiescer à celebração de outros contratos de compra e venda sem participação da Embargada – até tenha contribuído para o prejuízo material por ela suportado, mas, nessa hipótese imaginativa, não haveria imprescindível quantificação do dano, e se admitido que esse fosse correspondente ao valor da comissão de corretagem, então não haveria de nexo de causalidade direto, já que a contribuição/aquiescência do Embargante não geraria não por si só, aquele tamanho desfalque financeiro.

Portanto, a Intenção de Compra de Imóvel Rural discutido nos autos não deixa dúvidas que a fazenda objeto da negociação foi apresentada pela Embargada ao Embargante, tendo no referido documento que o único escopo era de garantir que a Embargada recebesse dos vendedores do imóvel a comissão por eles contratada.

Assim, não era de responsabilidade do Embargante o pagamento da comissão de corretagem e sim dos vendedores da propriedade rural vendida
.

Observa-se ainda, que o acórdão restou omisso quanto ao fato de que a Embargada não fora
contratado
pelo Embargante e sim pelos vendedores do imóvel, logo a obrigação de informar qualquer negociação imobiliária não era do
Embargante, muito menos de arcar com o pagamento de volumoso valor decorrente da comissão de corretagem.

É certo ainda, que não se pode obrigar o comprador, que não aceitou o encargo, a cumprir os termos dos serviços de corretagem contratado pelos proprietários-vendedores do imóvel
, isso porque a responsabilidade pelo pagamento é justamente daquele que contratou o serviço de corretagem.

Nessa linha de raciocínio, equivocado se faz qualquer interpretação extensiva quanto à responsabilidade solidária presumida, já que vedada pelo nosso ordenamento jurídico em seu art. 265 do Código Civil.

Portanto, a manutenção do julgamento que se recorre, nada mais é do que transferir ao Embargante a responsabilidade assumida pelos vendedores.

Outrossim, a
própria Embargada
traz em suas alegações que a relação de corretagem se formalizou entre ela e os vendedores e que realizou a cobrança e recebeu diretamente dos vendedores parte da comissão devida.

Diante de tais considerações, peço vênia ao douto Relator para divergir de seu voto, a fim de

acolher os
aclaratórios
opostos pelos Embargantes, suprindo a omissão e consequentemente conferindo-lhes efeitos infringentes para modificar o acórdão embargado e, assim, dar provimento em maior extensão ao Recurso de Apelação Cível por ele interposto para julgar improcedente o pedido autoral, impondo à autora/embargada os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL):

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência inaugurada pela Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (4º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 12 DE MARÇO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 4º VOGAL (DES. GUIOMAR TEODORO BORGES). O RELATOR REJEITOU OS EMBARGOS, ACOMPANHADO PELO 3º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO). A 1ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) ACOLHEU OS EMBARGOS COM EFEITO INFRINGENTE, SENDO ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO).

SESSÃO DE 23 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (4º VOGAL):

Preferi, uma vez mais, examinar com vista estes declaratórios, por conta dos relevantes argumentos postos nos votos divergentes, da lavra dos e. Des. João Ferreira e Desa. Maria Helena.

Do quanto pude apreender dos argumentos postos pelo recorrente, frente ao conteúdo do acórdão embargado, chega-se
a
conclusão, com a devida vênia, que a pretensão dos embargantes é de resultado que não se ajusta aos limites dos declaratórios.

Há que ser buscado em recurso adequado.

Reitero, assim, o voto que proferi nos primeiros declaratórios.

Nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024